Tribunal: TJMT
Processo: 1004384-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004384-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), AUGUSTO FARIAS DA SILVA - CPF: 090.318.514-85 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA FURTUOSO - CPF: 036.500.299-28 (VÍTIMA), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso em flagrante em 13/11/2025, pela suposta prática de tentativa de feminicídio (art. 121-A, § 1o, I e II, c/c art. 14, II, do CP), em contexto de violência doméstica (Lei n.o 11.340/2006), além de dois delitos previstos no art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, consistente em posse de armas de fogo de uso restrito. A custódia foi homologada e convertida em preventiva, sendo posteriormente mantida por decisão que indeferiu pedido de revogação. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, predicados pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos dos
arts
. 312 e 315, § 2o, do CPP; (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam suficientes para substituir a custódia; (
iii
) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade específica do fato, o
modus operand
i
violento, o emprego de arma branca contra a companheira em contexto de violência doméstica e a presença de armas de fogo de uso restrito, evidenciando risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.

4. O
habeas corpus
não admite incursão aprofundada no acervo probatório para reavaliar justa causa ou dinâmica dos fatos, quando há indicação de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em sede cautelar.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculos familiares e atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
, conforme orientação consolidada no Enunciado 43 da TCCR/TJMT.

6. Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima em contexto de violência doméstica.

7. Não se configura excesso de prazo quando o feito aguarda apresentação de resposta à acusação, apesar de o réu ter sido regularmente citado, sendo a dilação atribuível à defesa, nos termos da Súmula 64 do STJ e da jurisprudência deste Tribunal.

8. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da subsistência dos fundamentos cautelares e do risco atual à ordem pública e à vítima, não se confundindo a medida com antecipação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam gravidade específica da conduta e risco real à ordem pública e à vítima, especialmente em contexto de violência doméstica”.

“Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a gravidade concreta e a periculosidade do agente indicam risco de reiteração ou de ameaça à integridade da vítima”.

“Não há excesso de prazo quando a dilação processual decorre de inércia ou conduta atribuível à própria defesa”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004384-98.2026.8.11.0000

PACIENTE: AUGUSTO FARIAS DA SILVA
IMPETRANTE: FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Augusto Farias da Silva
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, no âmbito da Ação Penal do Júri n.o 1004713-88.2025.8.11.0051, originária do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1004602-07.2025.8.11.0051, em que se apuram, em tese, os delitos previstos no art. 121-A, § 1o, incisos I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal, com incidência da Lei n.o 11.340/2006, além de imputações relativas ao art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, por duas vezes.

Da narrativa dos autos, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 13/11/2025, tendo a custódia sido homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 14/11/2025, no contexto de fatos ocorridos no interior de residência no Município de Campo Verde/MT, em que, segundo o lastro coligido, teria desferido golpe de arma branca contra a então companheira, causando lesão profunda no antebraço, somente não consumando o resultado morte em razão da reação defensiva da vítima.

No mesmo contexto, apurou-se a existência de arma de fogo de uso restrito, bem como notícia de outro armamento de calibre restrito, posteriormente localizado, além de carregadores e munições.

A impetração volta-se contra a decisão proferida em 02/02/2026, pela qual o
j
uízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a segregação cautelar.

S
ustenta a
impetração
, em síntese, que a prisão preventiva careceria de fundamentação concreta e individualizada, por suposta inobservância dos
arts
. 312 e 315, § 2o, do CPP, afirmando tratar-se de decisão lastreada em referências genéricas à gravidade do delito, sem demonstração idônea do
periculum
libertatis
,
o que configuraria constrangimento ilegal.

Reforça, ainda, a presença de predicados pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, vínculos familiares e atividade lícita, pleiteando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Por fim, invoca excesso de prazo para formação da culpa, notadamente porque a prisão perdura desde 13/11/2025 sem, segundo a defesa, avanço processual compatível com a excepcionalidade da medida.

A liminar foi indeferida
,
ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante, uma vez que o decreto preventivo, à primeira vista, encontrava respaldo em elementos concretos relativos à gravidade do fato, ao
modus operandi
e à necessidade de resguardar a integridade da vítima, além de apontar a presença de arma de fogo e de outro armamento de calibre restrito no contexto investigado.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, registrando que o paciente foi preso em flagrante em 13/11/2025 e que a custódia foi convertida em preventiva, com base na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial e demais elementos documentais então disponíveis, reputando presente a garantia da ordem pública, notadamente diante da violência empregada e do contexto de violência doméstica, bem como da circunstância de o paciente portar arma de fogo de uso restrito e ocultar outro armamento de calibre restrito em residência alheia.

Assentou, ainda, que a denúncia foi recebida em 28/11/2025 e o acusado citado em 01/12/2025, tendo a defesa formulado pedido de revogação, indeferido em 02/02/2026, e que o feito, no momento, aguarda a apresentação de resposta à acusação, ressaltando que os advogados peticionaram apenas acerca da revogação, sem se manifestarem quanto à resposta, apesar de o réu estar citado desde o início de dezembro.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parece
r escrito
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se de
habeas corpus
em que se pretende infirmar decisão que manteve prisão preventiva decretada em contexto de imputação grave, envolvendo tentativa de feminicídio em ambiente de violência doméstica e delitos conexos atinentes a armas de fogo, inclusive de uso restrito, circunstâncias que, desde o início, foram tratadas pelo
j
uízo de origem como reveladoras de risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima.

A moldura fática descrita nos autos indica que, em 13/11/2025, no interior de residência em Campo Verde/MT, o paciente teria atacado a então companheira com arma branca, causando lesão profunda no antebraço, não se consumando o resultado morte, segundo os elementos iniciais, por reação defensiva da vítima, a qual, durante luta corporal, teria se apossado de arma de fogo pertencente ao agressor e efetuado disparos para cessar a agressão
.

E
m seguida, apurou-se a existência de outra arma de fogo de calibre restrito, posteriormente localizada, além de carregadores e munições, o que ensejou a lavratura do flagrante e, posteriormente, a decretação e manutenção da prisão preventiva.

A decisão atacada, proferida em 02/02/2026, ao indeferir a revogação, adotou linha argumentativa coerente com a racionalidade do art. 312 do CPP, destacando a permanência dos fundamentos que autorizaram a medida, com acento na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, tendo consignado, de forma expressa, que a custódia se sustenta na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
, inclusive diante da imputação de agressão por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, com emprego de faca em regiões vitais, somada à circunstância de o acusado portar arma de fogo de uso restrito e ocultar um segundo armamento de calibre restrito em residência alheia, bem como registrando a inadequação de cautelares do art. 319 do CPP diante do risco real evidenciado.

As informações prestadas pela autoridade coatora reforçam a idoneidade da fundamentação, porque recordam que a conversão do flagrante em preventiva se deu com suporte em elementos documentais concretos então disponíveis, mencionando auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial e outros registros que, ao menos em sede cautelar, constituem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de situarem o cabimento da medida também pelo art. 313 do CPP, considerando a pena máxima abstrata e o cenário de violência doméstica, em que a tutela cautelar assume papel de contenção do risco e preservação da eficácia do processo.

Dito isso, a primeira linha defensiva, de ausência de fundamentação concreta, não se sustenta à vista do que efetivamente consta dos autos.

Isso porque, o
decreto prisional e sua manutenção descrevem elementos individualizados do caso, com destaque para o modo de execução violento, a relação íntima de afeto, a dinâmica de agressão com arma branca, a presença e a ocultação de armamento de calibre restrito e o histórico narrado de perseguições e ameaças, de modo a evidenciar, ao menos em juízo de probabilidade, a subsistência do
periculum
libertatis
.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal tem reiterado que
“
a prisão preventiva é legítima quando fundada em gravidade concreta e risco de
reiteração, sobretudo em contexto de violência doméstica, em que o histórico de agressões e o risco à vítima são dados juridicamente relevantes para a contenção cautelar
”
, compreensão reafirmada no N.U 1001320-80.2026.8.11.0000,
sob
minha
relatoria
, julgado em 10/02/2026, publicado em 18/02/2026.

Também não prospera, na via eleita, qualquer pretensão de reexame aprofundado do acervo indiciário com vistas a infirmar a justa causa ou a dinâmica do fato, porque o
habeas corpus
, por sua própria natureza, não comporta dilação probatória e não se presta a substituir a instrução e o crivo do contraditório próprios da ação penal, sobretudo quando o decreto prisional aponta, como aqui, elementos objetivos de materialidade e autoria em sede cautelar.

É o que, em termos de diretriz jurisprudencial, já se assentou neste Tribunal ao consignar que “
a via estreita do habeas corpus não admite incursão aprofundada no acervo probatório para infirmar a justa causa, especialmente quando o decreto prisional aponta elementos concretos que evidenciam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
” (N.U 1040179-05.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.
Juiz Convocado
Valter Fabrício Simioni da Silva, julgado em 10/02/2026, publicado em 19/02/2026).

Em igual perspectiva metodológica, a exemplo do que se firmou no N.U 1022955-93.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, o
writ
não se presta ao enfrentamento de matérias que demandem mergulho probatório típico do mérito.

Quanto às condições pessoais favoráveis, é importante assentar, com a serenidade que o tema exige, que predicados como residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita não são, em si mesmos, irrelevantes; apenas não possuem força automática para neutralizar risco concreto já evidenciado no caso, sob pena de se transformar a exceção cautelar em regra benevolente abstrata, divorciada do quadro real.

A orientação consolidada no âmbito desta Corte, pelo Enunciado 43 da TCCR/TJMT, é clara ao afirmar que condições pessoais favoráveis não justificam, por si sós, a revogação nem impedem a decretação da custódia quando presente o
periculum
libertatis
, e essa diretriz é expressamente evocada tanto nas informações quanto na decisão impugnada, como reforço argumentativo da inadequação das alegações defensivas para infirmar o risco apontado.

No caso, esse risco
é
justificado por dados concretos
, consistentes na
violência intensa em ambiente doméstico, emprego de arma branca, ameaça à vida da vítima, presença de arma de fogo em contexto de conflito e notícia de ocultação de outro armamento de calibre restrito em residência alheia, circunstância que, além de indicar potencial capacidade de reiteração, denota tentativa de subtração de objetos à ação estatal, com reflexos diretos sobre a garantia da ordem pública e sobre a segurança da vítima.

Da mesma forma, não se visualiza, no quadro descrito, suficiência das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

A substituição da segregação por providências menos gravosas exige juízo positivo de adequação e suficiência, não apenas em abstrato, mas à luz do risco concreto.

Quando o cenário é de violência doméstica com ameaça real e plausível à integridade física e psicológica da vítima, e quando o
modus operandi
revela agressividade extrema associada à disponibilidade de armas de fogo de uso restrito, não se pode tratar as cautelares como remédio automático, sob pena de desproteger justamente o bem jurídico que a cautela visa resguardar.

Nessa direção, a jurisprudência deste Tribunal tem afirmado que
“a prisão preventiva em contexto de violência doméstica é medida adequada quando demonstrada, por elementos concretos, a gravidade da conduta, o risco à integridade da vítima e a probabilidade de reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas
” (N.U 1039048-92.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 11/11/2025, publicado em 17/11/2025), entendimento que se harmoniza com a particularidade destes autos.

A tese de excesso de prazo, por sua vez, igualmente não encontra campo para prosperar.

A aferição de eventual mora indevida não se faz por cálculo aritmético simples, mas por juízo de razoabilidade, examinando-se a marcha global do processo e, sobretudo, as causas efetivas de eventual dilação.

Aqui, tanto o parecer ministerial quanto as informações do juízo convergem em um ponto objetivo e relevante:
o feito aguarda a apresentação da resposta à acusação, apesar de o réu ter sido citado em 01/12/2025, e os advogados terem se limitado a peticionar pela revogação da prisão, sem oferecer a peça defensiva, de modo que a marcha processual não está represada por inércia estatal, mas por conduta atribuível à própria defesa técnica.

Em termos dogmáticos e práticos, esse dado é determinante, porque não se pode reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação é provocada pela defesa, o que, além de se compatibilizar com a Súmula 64 do STJ, é também linha reiterada por este Tribunal.

A propósito, já se decidiu que “
a lentidão na tramitação da ação penal não decorre de desídia judicial, mas de condutas atribuídas à própria defesa, que apresentou resposta à acusação fora do prazo legal e sem justificativa, contribuindo para o atraso
”, afastando-se a alegação de excesso de prazo (N.U 1037306-32.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, julgado em 10/12/2025, publicado em 21/01/2026), bem como que
“
não se configura constrangimento quando a defesa permanece inerte por longo período após regular intimação para apresentação de defesa prévia
”
(N.U 1037249-14.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 26/11/2025, publicado em 02/12/2025).

Esta é, com fidelidade ao caso concreto, a realidade evidenciada nas próprias peças oficiais do processo, que registram, de modo expresso, que a resposta à acusação não foi apresentada, apesar da citação em dezembro.

Por fim, é sempre necessário reafirmar, com a sobriedade que a jurisdição cautelar requer, que prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena.

Seu sentido é instrumental e provisório, voltado a proteger o processo e bens jurídicos relevantes quando, a partir de dados concretos, o estado de liberdade se mostra incompatível com a preservação da ordem pública e com a integridade da vítima.

Também aqui a contemporaneidade não se resume ao calendário do fato, mas à permanência dos fundamentos que sustentam a cautela, entendimento que, em situações de extrema violência doméstica, tem sido reiterado por esta Corte, a exemplo do N.U 1000854-86.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 03/02/2026, publicado em 09/02/2026, em que se assentou que a contemporaneidade se vincula à subsistência do risco e que medidas alternativas podem ser inadequadas diante da periculosidade concreta.

Assim, cotejando-se a decisão atacada, as informações prestadas e o parecer ministerial, não se evidencia ilegalidade flagrante ou teratologia que autorize a concessão da ordem.

Ao contrário, a manutenção da custódia revela-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, com fundamentação compatível com o art. 312 do CPP, em cenário de violência doméstica grave e risco à vítima, sem que se possa imputar ao Estado-juiz excesso de prazo quando a marcha processual se encontra condicionada, em grande medida, a providência defensiva ainda não implementada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026